Tribunal: TCU
Processo: 038.376/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4989/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.376/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Advocacia-Geral da União. 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Superintendência de Desenvolvimento da Região Cacaueira do Estado do Pará (Suepa/Ceplac) que instaure, se já não o fez, e conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, tomada de contas especial para apurar as responsabilidades pelo prejuízo ao erário causado pela deterioração total de um barco de madeira adquirido por meio do pregão 14/2010, em menos de três anos, sem nunca ter sido usado na atividade para qual se destinava, e encaminhe os autos devidamente instruídos à Controladoria-Geral da União, informando a este Tribunal, ao fim do prazo acima mencionado, as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária, conforme disposto no art. 8o, da Lei 8.443/1992.